Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715932-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO JOSE DELGADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O autor/apelante, Osvaldo Jose Delgado, alega, em síntese, que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por falha na administração da conta PASEP, ao deixar de aplicar corretamente os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões (ID 19733764), nas quais o apelado alega ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição quinquenal. Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 24039914). Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 53343631). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pelo autor, Osvaldo Jose Delgado. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) Em contrarrazões, o apelado, Banco do Brasil, suscita preliminares de: 1) ilegitimidade passiva, por ser mero executor das regras definidas pelo Conselho Diretor; e 2) incompetência absoluta, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sem razão o réu/apelado. No julgamento do IRDR 16, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento das ações que versam sobre falha imputada ao Banco do Brasil na correção dos saldos das contas do PASEP, in verbis: “IRDR 16 (...) 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. (...)” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nessas ações, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo apelado, Banco do Brasil S/A. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO Ainda em contrarrazões, o apelado alega também que a pretensão da parte autora está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão o réu/apelado. O mesmo Tema 1.150/STJ também decidiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que o autor realizou o saque de R$ 1.496,14 em sua conta PASEP em 09/08/2018. Por sua vez, o extrato do PASEP foi emitido em 12/11/2019, momento em que ele, em tese, teria tomado ciência do fato ilícito que imputa ao banco réu (ID 19733713). Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 28/05/2020, não há que se falar em perda da pretensão. Afasto a alegada prescrição. Quanto ao mérito, todavia, considerando que ainda não houve a devida instrução probatória, não é possível aplicar a teoria da causa madura. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC, dou provimento ao apelo do autor, Osvaldo José Delgado, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem honorários recursais. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator